Tribunal: TJSP
Processo: 1006659-23.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de restituição de valores c/c indenização de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Contrato de financiamento – Pretensão de quitação – Pesquisa de telefone da instituição financeira no Google e posterior pagamento de boleto falso recebido por e-mail – Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da ré, e nem

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de restituição de valores c/c indenização de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Contrato de financiamento – Pretensão de quitação – Pesquisa de telefone da instituição financeira no Google e posterior pagamento de boleto falso recebido por e-mail – Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da ré, e nem fortuito interno, e sim desídia do apelado – Culpa exclusiva da vítima configurada – Excludente do CDC, art. 14, § 3o, II – Precedentes desta Corte – Indenização indevida – Decaimento exclusivo da parte ativa – Ação julgada improcedente - Sentença substituída – Recurso provido.